Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL.

1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.

2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC). Havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC).

4. As provas nos autos convergem no sentido da efetiva participação do Banco na cadeia de consumo, pois foi responsável direto pela intermediação da contratação dos serviços da segunda ré pelo autor.

5. Não há dano moral a ser indenizado quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa que o alega ter sofrido.

6. Os fatos que podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana não têm o condão de violar direitos da personalidade para ensejar a compensação por danos morais.

7. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.